Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA.

1. Nos termos do § 1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.

2. Deve ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, tiver decorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional.

3. Reconhecida a prescrição e decretada a extinção da punibilidade.